Tribunal: TJDFT
Processo: 0000256-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0000256-15.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELDINO ALVES DA ROCHA D E C I S Ã O Vistos etc. Em decisão de id 23921765, o em. Relator originário, Desembargador José Divino de Oliveira, declarou a extinção do processo, em razão do pagamento efetuado pelo devedor, deferindo o pedido formulado pelo credor em id 23859635. Neste contexto, retornem-se os autos à Secretaria, para que sejam tomadas as providências necessárias à expedição do alvará da quantia indicada em id 23462664. Considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (id 23859641), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3” Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator